Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719743-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Juraci Carvalho Costa pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da penhora em relação aos valores de aluguéis, bem como o pedido de redução da constrição judicial para o percentual de dez por cento (10%) do aluguel. Em suas razões, a agravante alega que a execução é movida contra a Escola Golfinho Dourado e que o contrato de locação foi firmado pela fiel depositária, ora agravante, pessoa alheia à execução, sendo ela a beneficiária dos valores dos aluguéis e não a executada. Aduz que utiliza os frutos do aluguel, que é sua principal fonte de renda – na monta de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês – para custear obrigações da empresa executada, bem como para o seu próprio sustento. Argumenta que o rendimento penhorado já é objeto de constrição judicial, em razão de ordem de penhora expedida nos autos da ação trabalhista no 0000146-21.2020.5.10.007), na razão de trinta por cento (30%). Afirma que a decisão agravada não considerou “os acordos trabalhistas em andamento, por meio de pagamentos parcelados, que alcançam o total de R$ 5.449,12 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e doze centavos)”, bem como que a agravante aderiu aos programas Refis (empresarial e pessoa física), tendo de arcar com o valor total de R$18.182,20 (dezoito mil e cento e oitenta e dois reais e vinte centavos) mensalmente. Sustenta que a verba penhorada possui caráter alimentar e que, portanto, reveste-se do manto da impenhorabilidade. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja afastada a penhora sobre os aluguéis ou, sucessivamente, para que seja determinada a redução da constrição judicial para o percentual de dez por cento (10%) do aluguel do imóvel. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Por ora, não se pode dizer, com base no que consta nos autos, que a decisão agravada possa gerar perigo de dano à agravante ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente também é sócia da Sociedade Brasiliense de Educação Infantil LTDA – EPP, o que torna possível afirmar que, a princípio, os aluguéis penhorados não são a única fonte de renda da agravante, de modo que a penhora desses valores não poderia, ao menos em tese, prejudicar sua subsistência, como alegado. Até porque, ao menos nesta fase de análise perfunctória, não parece haver elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que nenhuma das empresas das quais é sócia a agravante esteja gerando lucro, tendo em vista que não foram juntados aos autos documentos que poderiam, em tese, confirmar sua alegação – como, por exemplo, o faturamento mensal das empresas, custos etc. Com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, inicialmente, cumpre registrar a afirmação feita pela Magistrada singular de que “conforme Cláusula IX do contrato de locação de ID 125252851, a embargante não é beneficiária dos valores dos aluguéis, e sim KEYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA FERREIRA”. Contudo, ao que se vê, em sua peça de recurso, a recorrente não apresentou razões capazes de infirmar tal constatação. Além disso, o fato de a agravante estar endividada – em razão de acordos trabalhistas ou em razão de ter aderido ao Refis – parece não guardar relação com os aluguéis penhorados. Por fim, com relação à possibilidade de penhora sobre aluguéis, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL 1. A ausência de informações sobre o faturamento mensal da empresa impossibilita a mensuração do impacto da penhora de alugueis sobre suas atividades, não ficando demonstrado o risco de dano grave. 2. A penhora de aluguéis equivale à penhora de dinheiro, o que observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC/2015 e os princípios que norteiam a execução, possibilitando maior celeridade na tramitação processual. 3. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. INTERESSE DO CREDOR VS. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem, não ofende o princípio da menor onerosidade e, no caso, nem mesmo ao princípio da preservação da empresa” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator